Tribunal: STF
Processo: Rcl 86092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). NECESSIDADE DE IDENTIFICAR O ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Balneário Camboriú/SC, em 10.10.2025, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5056580-19.2023.8.24.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



O caso



    2. Em 4.8.2023, o juízo da Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC deferiu parcialmente medida liminar na Ação de Interdição/Curatela n. 5056580-19.2023.8.24.0000, ajuizada por Conrado Planas Zanutto e outros contra Sumaia Moreschi Planas, “para determinar a avaliação psiquiátrica preliminar e, constatada a necessidade, a internação compulsória da requerida, a qual deverá ser encaminhada inicialmente ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial sendo posteriormente, de acordo com indicação médica, direcionada à instituição apta a dar prosseguimento ao seu tratamento”.



    Nessa decisão, o juízo da Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC assentou que, “caso a avaliação não possa ser realizada pelo CAPS, fica autorizado o encaminhamento da requerida à Clínica Bem Viver em Camboriú, para este fim, inclusive, mantendo-se a internação inicial nesta instituição, caso haja recomendação médica nesse sentido, devendo os custos da referida internação ficar a cargo da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú” (fl. 1, e-doc. 2).



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram rejeitados (e-doc. 3).



    Contra essa decisão, o Município de Balneário Camboriú interpôs agravo de instrumento, ao qual a Quarta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE DELEGOU OS CUSTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.



    INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PLEITO DE INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO DIANTE DE EVENTUAL REPARTIÇÃO ENTRE OS ENTES, QUE DEVE SER PERCORRIDO ADMINISTRATIVAMENTE OU, EM CASO DE DIVERGÊNCIA, EM DEMANDA PRÓPRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (fl. 7, e-doc. 6).



     



    Contra esse acórdão, o Município de Balneário Camboriú/SC interpôs recurso extraordinário” (fl. 51, e-doc. 6).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela aplicação do Tema 793 da sistemática da repercussão geral (fl. 40, e-doc. 8).



    Em 15.9.2025, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário (fl. 19, e-doc. 10).



    3. Na presente reclamação o reclamante relata que, no processo de origem, “foi deferida tutela de urgência e o Ente Municipal, ora Reclamante arcou com os custos decorrentes da internação compulsória. No Juízo de origem apresentou a legislação estadual e federal que indica a competência do Estado de Santa Catarina em promover as internações compulsórias no território catarinense, requerendo a inclusão do Ente Estadual no polo passivo, já que o Município de Balneário Camboriú/SC necessita arcar com o custo de internação particular, de altíssimo custo, não detendo competência na regulação dos leitos psiquiátricos estaduais” (fl. 2).



    Afirma que “o Supremo Tribunal não pode analisar a legislação local atinente a internação compulsória, o que se pretende com a presente Reclamação é que o Tribunal Reclamado supere a tese de solidariedade aplicada, uma vez que o Tema 793 é claro ao determinar a necessidade de identificação do Ente financeiramente responsável pela obrigação, incluindo-o no polo passivo, inclusive para permitir futuro ressarcimento do Ente que, mesmo sem competência, arcou com a obrigação” (fl. 4).



    Sustenta que “o acórdão contrariou o Tema 793 do Supremo Tribunal, ao não examinar a legislação apresentada e apenas reiterar que a responsabilidade pela saúde é solidária entre todos os Entes Federados, sem observar as regras de repartição de competências para o cumprimento das obrigações” (fl. 5).



    Ressalta que, “no caso dos autos, o reclamante trouxe à análise do TJ-SC a legislação federal e estadual pertinente a análise do Ente competente pelas internações no Sistema Único de Saúde. Contudo, o Colegiado não efetuou a devida análise, limitando-se a sustentar que o Tema 793 do STF reiterou a tese de solidariedade, e que os Entes Federados, de acordo com a Constituição Federal, possuem competência comum em matéria de saúde pública, podendo, qualquer um deles, cumprir a obrigação” (fl. 11). ]



    Argumenta que “o Tema 793 realmente não supera o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos Entes. Contudo, traz uma inovação à interpretação que deve ser dada à matéria e, consequentemente, atualização da jurisprudência” (fl. 14).



    Alega ser “nítido e incontroverso que a tese do Tema 793 não trata de litisconsórcio facultativo, mas sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte pode ajuizar a ação, inicialmente, contra qualquer Ente Público. Porém, cabe ao Juízo orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, e ou de ofício aplicar a tese e incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência” (fl. 16).



    Assinala que “o Município não questiona a sua legitimidade passiva, mas tão somente a necessidade do ente público responsável pelo cumprimento de determinada prestação em saúde figurar no polo passivo, a fim de viabilizar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao responsável e o ressarcimento. ” (fl. 33). 



    Requer “a suspensão do acórdão reclamado” (fl. 34).



    Pede o “conhecimento e a procedência da Reclamação [para] cassar a decisão reclamada, determinando ao órgão julgador que realize juízo de retratação conforme a tese do RE 855.178/SE (tema 793/STF), com a análise do enquadramento legal e reconhecendo a competência do Estado de Santa Catarina para o tratamento no SUS estadual, com sua inclusão no polo passivo e ressarcimento em fase de execução” (fl. 35). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Balneário Camboriú/SC, para incluir no polo passivo da demanda o Estado de Santa Catarina, a Quarta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da Décima Segunda Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde e o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja “garante” de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90 (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    7. A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    8. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes obscuridades sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022, grifos nossos).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    9. Na espécie, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município reclamante, a Quarta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Portanto, ‘além de inexistirem elementos concretos quanto ao funcionamento e repartição entre as esferas, compete aos Entes Públicos estabelecer administrativamente como isso se dará. E, se há divergência, deve a questão ser dirimida em demanda específica. Aliás, se a responsabilidade inclusive for do Estado, igualmente caberá o direito de regresso, independentemente se integrou ou não a lide’ (Agravo de Instrumento n. 5035610-95.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-10-2023))” (fl. 4, e-doc. 6).



    O Município alega que “trouxe à análise do TJ-SC o enquadramento legal pertinente a análise do Ente competente pelas internações no Sistema Único de Saúde. Contudo, o Colegiado não efetuou a devida análise, limitando-se a sustentar que o Tema 793 do STF reiterou a tese de solidariedade, e que os Entes Federados, de acordo com a Constituição Federal, possuem competência comum em matéria de saúde pública, podendo, qualquer um deles, cumprir a obrigação” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Este Supremo assentou que “a interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022.



    Assim, aplicando-se o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, impõe-se a cassação do acórdão reclamado para que o Tribunal de origem defina o ente federado legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal para compor o polo passivo da relação jurídico-processual da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, indicando o responsável pela obrigação principal e, se for o caso, redirecionando o cumprimento da obrigação a quem deve suportar o ônus financeiro do tratamento, observando o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), mantido o tratamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade judiciária competente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora